Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730118-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARINA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, de modo que, não afastadas as conclusões do laudo pericial produzido em juízo, mantém se a sentença de improcedência. 2. Apelo não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 37 e 239, §2o, ambos da Constituição Federal, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970, 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 341, 371, inciso I, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, bem como à Lei Complementar 26/1975 e ao Decreto 9.978/2019, suscitando a legitimidade do banco quanto à prática do ato ilícito em debate. Assevera a aplicação das regras do CDC no caso em tela e a necessidade da inversão do ônus da prova. Ressalta que o banco não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora. Postula a responsabilização da instituição financeira pela má gestão e desfalques na conta individual do PASEP. Requer o ressarcimento pelos danos materiais que lhe foram causados, tendo em vista a aplicação errônea dos juros e correção monetária. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 37 e 239, §2o, ambos da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada ofensa aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970, 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 341, 371, inciso I, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à indicada afronta à Lei Complementar 26/1975 e ao Decreto 9.978/2019, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Ademais, eventual apreciação das teses recursais ensejaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028